Tribunal: STF
Processo: AI 93721
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-07
Data de publicação: 1983-10-07

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VETO REGIMENTAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO FENOMENO DA DESINDEXAÇÃO.
O VETO REGIMENTAL DECORRENTE DE TRATAR-SE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA (ART-325, VI, DO R.I.-S.T.F.),
ALIADO A FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, NO ACÓRDÃO IMPUGNADO (SUMULAS
282 E 356), DA ALEGADA CORRUTELA NO USO DO HODIERNAMENTE DENOMINADO
PROCESSO DE DESINDEXAÇÃO, IMPEDE SEJA EXAMINADO SE ESSA QUESTÃO
ENVOLVE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, DE MODO QUE POSSIBILITE A
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.